Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0717951-91.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCIO JOSÉ ALVES MOREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por MÁRCIO JOSÉ ALVES MOREIRA, cujas penas somam 13 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, regime atual fechado (RSPE de ID: 47292116), e já foram resgatadas em 6 anos, 6 meses e 13 dias, na qual requereu a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 para fins de progressão de regime. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. No ID: 47292115, a Defensoria Pública informou que está patrocinando, de forma regular, a defesa de MÁRCIO JOSÉ MOREIRA e que o pedido ora examinado deve ser direcionado à VEP, e não a este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Finalizou a DPDF afirmando que não há fundamento jurídico apto a complementar o pedido do requerente. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 2 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador